Tribunal: TJDFT
Processo: 0722349-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.
2. Os fatos foram praticados em 24-maio-2016. A pena aplicada para o delito de ameaça foi de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, e para a contravenção penal foi de 17 (dezessete) dias de prisão simples; o réu é reincidente e, portanto, aumenta-se o prazo prescricional em 1/3 (um terço), o que atrai a incidência do artigo 109, inciso V, do Código Penal, com o prazo de 4 (quatro) anos de prescrição, para cada um dos delitos. O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 23-janeiro-2018. Transcorrido o prazo prescricional, desde o trânsito em julgado para a acusação, sem que tenha sido iniciado o resgate das reprimendas, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
3. Recurso desprovido.